Tribunal: TJDFT
Processo: 0018176-96.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PROCESSO N.: 0018176-96.2016.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO APELANTE(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL E NELSON PEREIRA SOARES FILHO APELADO(A)(S): OS MESMOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelações interpostas por Nelson Pereira Soares Filho e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ contra sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 21048159) que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a proceder a revisão do benefício de complementação de aposentadoria do autor em decorrência das horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho na reclamação trabalhista n. 0000861-91.2010.5.10.0014, observados os reflexos no cálculo do salário de participação, devendo ser observada a prévia e integral recomposição da reserva matemática nos seguintes moldes: 1) Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do plano de benefícios e em respeito à prévia fonte de custeio, a parte autora deve pagar previamente as contribuições para a recomposição da reserva matemática, inclusive aquelas que caberiam ao patrocinador, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, descontando-se as quantias que tiverem sido recolhidas nas Reclamações Trabalhistas à entidade de previdência privada; 2) O valor necessário para a recomposição da reserva matemática será compensado com a quantia que for devida pela entidade de previdência privada à parte autora a título de parcelas pretéritas à data da implementação da revisão do seu benefício; 3) Após liquidada a sentença, pagas as contribuições devidas pela parte autora à entidade de previdência privada (inclusive mediante compensação), e implantada a revisão no valor do benefício, as diferenças pretéritas devidas à parte autora, também apuradas após o trânsito em julgado, deverão ser pagas pela entidade de previdência privada no prazo a ser concedido na fase de cumprimento de sentença. Os valores das diferenças devidas à parte autora deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data em que fora realizado cada pagamento a menor, considerados individualmente, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, tendo como termo inicial o término do prazo que for concedido para pagamento; 4) Tratando-se de prestações sucessivas, incluem-se na condenação as prestações vencidas no curso do presente processo, nos termos do disposto no artigo 323, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência recíproca, mas não equivalente, condenou as autoras ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incluindo as parcelas vencidas no curso do processo, devendo a parte autora arcar com 40% (quarenta por cento) e, por conseguinte, a ré com 60% (sessenta por cento). Opostos embargos de declaração (ID 21048164), o Juízo de origem os rejeitou (ID 21048175). É o relato do necessário. Decido. 2. De plano, verifica-se que a matéria cingida no caso em tela, malgrado tenha sido objeto de análise pelo c. Superior Tribunal de Justiça à ocasião das teses firmadas no Tema n. 955 (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018), foi submetida novamente à afetação pela Corte Cidadã no Tema n. 1021, para julgamento dos REsps n. 1.778.938/SP e 1.740.397/RS sob o rito dos recursos especiais repetitivos. Isso porque a controvérsia a ser delimitada pelo c. STJ consiste na possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. Dessa forma, tendo em vista a natureza da verba, afigura-se crível que a tese fixada no Tema n. 1021 possuirá o condão de impactar as causas que versam sobre a inclusão das horas extraordinárias e reflexos no aludido cálculo, máxime porque, na decisão de afetação, o ilustre Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira consignou que o novo julgamento consistirá em verdadeira integração da tese fixada no Tema n. 955, veja-se: Assim, considerando as dúvidas que vêm surgindo nas Justiças locais, sobre a aplicabilidade dos entendimentos firmados no julgamento repetitivo aos pedidos de inclusão dos reflexos de outras verbas nos benefícios previdenciários complementares, entendo prudente a afetação do tema, para o fim de integração da tese fixada no paradigma. A par de tal quadro, faz-se necessária a suspensão do feito, com fulcro no art. 1.037, II, do CPC[1], em observância à determinação exarada nos autos da decisão de afetação, bem como ao dever imposto pelo novel Código de Processo Civil no que concerne à manutenção de jurisprudência estável, íntegra e coerente. 3. Ante o exposto, determino a suspensão do feito até o julgamento do Tema n. 1021 pelo c. STJ. Cumpra-se. Intimem-se. Oportunamente, julgado o reportado tema, voltem à imediata conclusão. Brasília, novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual: (...) II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional;